Tribunal: TJSP
Processo: 1001026-51.2019.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - Pedreiro - RECURSO DO INSS em que pleiteia a improcedência dos pedidos, com inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência de incapacidade total para a concessão da aposentadoria - Inconformismo que abrange inclusive os juros de mora e a correção monetária - RECURSO DO OBREIRO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - Pedreiro - RECURSO DO INSS em que pleiteia a improcedência dos pedidos, com inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência de incapacidade total para a concessão da aposentadoria - Inconformismo que abrange inclusive os juros de mora e a correção monetária - RECURSO DO OBREIRO - Mal colunar - Incapacidade parcial e permanente que, somada às condições pessoais e socioeconômicas do obreiro, comprovam a inviabilidade de retorno ao trabalho - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: desde a indevida cessação administrativa do benefício, nos moldes requeridos pelo obreiro - ABONO ANUAL: devido, nos termos do art. 40 da Lei no 8.213/91.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC.
CUSTAS PROCESSUAIS: INSS é isento, nos termos do art. 8o, §1o, da Lei no 8.620/93, e arts. 6o e 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003, mas responde pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.
TUTELA DE URGÊNCIA: necessidade de imediata implantação do benefício de cunho alimentar, presentes os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil.
REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA - RECURSO OBREIRO PROVIDO - RECURSO DA AUTARQUIA DESPROVIDO.